Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717567-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASERNA PACIENTE: GABRIEL SARAIVA DOS SANTOS, DANIEL BARBOZA SINESIO, WAGNER SANTOS SILVARES, FABIO DE OLIVEIRA FLOR, ELDER DE OLIVEIRA ARRUDA, EDUARDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA, RAFAEL PEREIRA MIRANDA, BRUNO ALMEIDA DA SILVA, DANILO FERREIRA LOPES, RODRIGO ASSUNCAO DIAS, MATHEUS BARROS DOS SANTOS SOUZA, DIEKSON COELHO PERES AUTORIDADE: 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus coletivo, com pedido liminar, impetrado por CASERNA em favor de GABRIEL SARAIVA DOS SANTOS e OUTROS visando a revogação da prisão temporária dos pacientes, tendo apontado como suposta autoridade coatora o Promotor de Justiça Militar FLAVIO MILHOMEM, ao formular pedido de prisão cautelar temporária, porquanto contraditório com as suas declarações prestadas na rede social Instagram sobre o caso. Após a distribuição dos autos, o pleito liminar foi apreciado e indeferido em sede Plantão Judicial – ID 58622455. Ato seguinte, no despacho de ID 58670982, em razão da impetração de novo habeas corpus com as mesmas razões, mas agora apontado suposta autoridade coatora o Juízo Criminal, determinei a intimação da parte Impetrante para que esclarecesse se ainda tem interesse no prosseguimento do presente habeas corpus, sob pena do mesmo ser julgado prejudicado. Intimado, a parte Impetrante quedou-se inerte, conforme certidão de ID. 59059166/59058342. DECIDO. A insurgência do impetrante objetiva a revogação da prisão temporária dos pacientes. Ao analisar os autos, verifica-se que houve nova impetração via Habeas Corpus (autos no 0717594-77.2024.8.07.0000), no qual a parte impetrante apresenta idênticos argumentos e fundamentos para relaxamento da prisão temporária dos mesmos pacientes, cuja liminar, inclusive, foi deferida para determinar a soltura destes. Considerando a nova impetração de Habeas Corpus, bem como a ausência de manifestação da parte Impetrante quanto ao prosseguimento da presente ação constitucional, resta evidente que não mais subsiste os fundamentos da impetração do habeas corpus, razão pela qual o considero prejudicado. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO O presente HABEAS CORPUS. Dê-se ciência ao d. juiz da causa. Intimem-se e dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora